Tribunal: TJDFT
Processo: 0747309-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Competência. Receptação. Conduzir veículo produto de crime. Crime permanente. Prevenção.
1 - O crime de receptação na modalidade “conduzir” veículo, porque de natureza permanente, considera-se como lugar em que cometido tanto o local da prisão em flagrante, como o que adquirido o veículo. Eventual conflito de competência deve ser resolvido pela prevenção, nos termos do art. 71 do CPP.
2 – Compete ao juízo que se antecipou na prática de algum ato do processo ou medida a este relativa julgar e processar a eventual ação penal (art. 83 do CPP).
3 – Distribuído o auto de prisão em flagrante ao juízo suscitado – que primeiro conheceu dos fatos -, tornou-se esse prevento para a ação penal.
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo 2a Vara Criminal de Ceilândia - DF.